Tribunal: TJSP
Processo: 1005771-26.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Desconto indevido de valores referentes a contribuição associativa de benefício previdenciário da autora – Ausência de demonstração da adesão – Ameaça injusta ao patrimônio da autora verificada – Dano moral configurado – Indenização majorada para R$ 10.000,00 – Recurso da ré desprovido e recurso da autora provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372279
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005771-26.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante/apelado
ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR
PUBLICO, é apelada/apelante NILCEIA APARECIDA DE LIMA ROSSI (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da ré e deram provimento em parte ao recurso da autora. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005771-26.2019.8.26.0664
2
VOTO No 51762
APELAÇÃO No 1005771-26.2019.8.26.0664 Votuporanga
APELANTES e APELADOS Nilceia Aparecida de Lima Rossi e
Associação Beneficente de Auxílio Mútuo ao Servidor Público -
ABAMSP
JUIZ Sergio Martins Barbatto Júnior

RESPONSABILIDADE CIVIL Desconto indevido de valores
referentes
a
contribuição
associativa
de
benefício
previdenciário da autora
Ausência de demonstração da
adesão Ameaça injusta ao patrimônio da autora verificada
Dano moral configurado
Indenização majorada para R$
10.000,00 Recurso da ré desprovido e recurso da autora
provido em parte.

Trata-se de apelações da sentença de fls. 77/82, em que foi julgada
procedente em parte “ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito
e indenização por dano moral” (fls. 01)ajuizada por Nilceia Aparecida de Lima
Rossi contra Associação Beneficente de Auxílio Mútuo ao Servidor Público -
ABAMSP para “(i) declarar a nulidade dos documentos de fls. 60/62 dos autos e da
relação jurídica base entre a requerente e a ré, por inexistência de manifestação válida de
vontade, simulada por terceiro de má-fé; (ii) determinar a repetição de todos os valores
descontados pela ré em desfavor da requerente, em repetição simples, devidamente
corrigidos pela tabela prática do TJ e acrescidos de mora de 1% ao mês de cada
desconto; (iii) condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 à autora a título de
danos morais, em valor que deve ser corrigido da presente pela tabela prática do TJ e
acrescido de mora de 1% ao mês do primeiro desconto no benefício previdenciário da
demandante” (fls. 81). Foram carreados à ré os ônus da sucumbência. Inconformadas,
apelaram
as
partes
(fls.
84/94
e
98/117). A
autora
requereu
majoração
do quantum indenizatório para R$ 10.000,00 e arbitramento dos honorários advocatícios
por equidade, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil. A ré, por seu
turno, alegou que “não há que falar em devolução em dobro dos valores descontados,
visto que o contrato se encontra devidamente assinado pela apelada” (fls. 88). Sustentou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005771-26.2019.8.26.0664
3
por fim, ter inexistido dano moral. Apresentadas as contrarrazões somente pela ré (fls.
159/166), foram os autos remetidos a esta Corte.
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença apelada.
A hipótese é de desconto indevido de contribuições oriundas de associação
da autora à entidade ré, por não ter sido demonstrada a existência de vínculo entre as partes
litigantes.
Segundo se nota, a fim de demonstrar a alegada associação, a ré apresentou
o documento de fls. 60/61, que foi impugnado pela autora, sob o fundamento de ser falsa a
assinatura. Determinada a perícia grafotécnica (fls. 72/74), a ré não se manifestou e não
depositou os honorários periciais arbitrados.
Assim, não restou comprovada a alegada associação da parte autora, tendo o
magistrado a quo acertadamente decidido pela repetição do indébito.
Ante a ameaça injusta ao patrimônio da apelante, titular de benefício
previdenciário, não há como deixar de reconhecer a ocorrência de dano moral indenizável,
inobstante não ter havido a inscrição de seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao
crédito.
O dano moral em si não é passível de comprovação. Sobre o tema, cumpre
lembrar a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “De acordo com a
jurisprudência desta Corte, 'o dano moral não depende de prova; acha-se in re ipsa' (REsp
296.634/RN, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, DJ 26.8.2002), pois 'não há falar em prova
do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos
íntimos que o ensejam' (REsp 86.271/SP, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES
DIREITO, DJU 9.12.97)” (AgRg no AREsp 510.041/SP, 3a Turma do Superior Tribunal de
Justiça, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe de 01/09/14).
A respeito do quantum indenizatório, é cabível a majoração pleiteada pela
autora.
Consideradas as particularidades do caso, bem como a gravidade de efetuar
descontos indevidos de singelo benefício previdenciário (fls. 19/21), mostra-se razoável a
condenação da ré ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de indenização por dano moral.
Tal quantia é suficiente e adequada para indenizar a requerente e desestimular a ré de
futuras práticas desrespeitosas semelhantes.
Em hipóteses semelhantes, decidiu recentemente esta Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005771-26.2019.8.26.0664
4
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por danos materiais e morais Valores
descontados
do
benefício
previdenciário
do
autor
sem
autorização Sentença de procedência Apelo da ré Descontos
indevidos Ato ilícito configurado Dever da ré de restituir os
valores descontados indevidamente Configuração de dano moral
indenizável Indevida subtração mensal de valores do benefício
previdenciário do autor Fato que excede o mero aborrecimento
Precedentes
Manutenção do quantum indenizatório fixado
Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 Valor capaz de
proporcionar ao autor algum conforto e alegria para minimizar a
dor moral sofrida, bem como desestimular a repetição pela ré de
práticas desrespeitosas semelhantes, além de estar em consonância
com a média dos valores arbitrados por esta C. Câmara em casos
análogos ao presente Sentença mantida Recurso desprovido.
Nega-se provimento ao recurso.
(Apelação Cível no 1030941-70.2019.8.26.0576; 1a Câmara de
Direito Privado do TJSP, v.un.; Rel. Christine Santini, 07/04/2020).

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. Descontos indevidos no benefício previdenciário do
autor, a título de mensalidades por associação à requerida.
Sentença que julgou parcialmente procedente a ação para o fim de
declarar a inexistência de contrato entre as partes e a
inexigibilidade dos valores cobrados a título de contribuição e
condenar a ré à restituição, em dobro, dos valores descontados
indevidamente. Recurso de apelação interposto tão-só pelo autor,
postulando a condenação da ré ao pagamento de indenização por
danos morais. Dano moral. Configuração. Ofensa à bem
juridicamente tutelado, de caráter extrapatrimonial. Fixação do
quantum em atenção à dupla função da indenização, reparatória e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005771-26.2019.8.26.0664
5
punitiva. Arbitramento do valor indenizatório em R$ 10.000,00,
acrescido de correção monetária a contar do arbitramento e juros
de mora a contar de cada desembolso. Recurso provido.
(Apelação Cível no 1003031-66.2018.8.26.0297; 1a Câmara de
Direito Privado do TJSP, v.un.; Rel. Francisco Loureiro, em
28/02/2020).

No mais, tenha-se em mente que “na fixação do valor de compensação dos
danos morais, o arbitramento deve ser feito com moderação, proporcionalmente ao grau
de culpa, ao nível sócio-econômico do autor e, ainda, ao porte econômico do réu,
orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e
às peculiaridades de cada caso concreto.” (REsp. no 1.444.341 SC, 3a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rela Mina Nancy Andrighi, em 26/09/2017, DJe de
13/11/2017).
Majorado o quantum indenizatório, deixam de ser irrisórios os honorários
advocatícios calculados sobre o valor atualizado da condenação, não havendo que se falar
em arbitramento por equidade.
A sentença, portanto, comporta reforma para o único fim de majorar para
R$ 10.000,00 a indenização por dano moral.
Fica mantida a disciplina de sucumbência, majorados para 15% sobre o
valor atualizado da condenação os honorários advocatícios devidos ao patrono da autora,
nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Nega-se provimento ao recurso da ré e dá-se provimento em parte ao recurso
da autora.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator